Tribunal: TJMT
Processo: 1021735-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021735-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), WUANDERSON DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 085.721.901-47 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REU), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA OENNING DE CAMPOS - CPF: 061.220.441-30 (VÍTIMA), MARIA IZABEL OENNING - CPF: 326.630.561-20 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

INCÊNDIO EM CASA HABITADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME FECHADO.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.

PRELIMINAR
DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. ILEGALIDADE MANIFESTA. PRIMARIEDADE. EQUÍVOCO NA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. REGIME SEMIABERTO.

LIMINAR RATIFICADA.
ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

1.
Embora o manejo de recurso de Apelação Criminal seja o caminho mais adequado para combater sentenças condenatórias, é admissível a impetração de
habeas corpus
com a mesma finalidade, desde que a ilegalidade seja manifesta, não haja necessidade de incursão fático-probatória e a controvérsia gire apenas sobre questões de direito.

2.
A falta de motivação concreta quanto à negativação de ao menos

duas circunstâncias judiciais, gerando, inclusive, a fixação de regime mais gravoso que o permitido pelo quantitativo da pena imposta, está em descompasso com a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF.

3.
Se nada de concreto foi consignado para valorar negativamente os modais culpabilidade e consequências do crime e recrudescer o modo de cumprimento da reprimenda, ela deve ser cumprida em regime semiaberto, mais consentâneo com a realidade dos autos (paciente primário) e de igual modo suficiente para alcançar os fins da pena (retribuição e prevenção do crime e ressocialização do agente).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Wuanderson dos Santos Carvalho
vem sofrendo coação ilegal desde que o
Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT
fixou o
regime fechado
para cumprimento da pena imposta na sentença em que foi reconhecida sua responsabilidade no delito de
Incêndio em Casa Habitada
(art. 250, § 1o, inc. II, alínea
a
, do CP).

Sustenta a
falta de fundamentação idônea da sentença nesse ponto
, a existência de
predicados pessoais
, como primariedade e bons antecedentes, e a tese de que o paciente tem direito a cumprir a reprimenda no
regime semiaberto
, “
pois além de ter sido condenado a pena menor que oito anos, já cumpriu quase um sexto da pena
”.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se imponha o
regime semiaberto de cumprimento de pena
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 62612495).

Foram anexados documentos (ID 62624468 a 62624451).

A liminar foi
deferida
(ID 6319987).

Na sequência, vieram as informações judiciais (ID 63627989).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
suscitou
preliminar
de
não conhecimento
do
writ
por inadequação da via eleita e, no
mérito
, opinou pela
denegação
da ordem (ID 66098988), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
. Condenação pelo crime de incêndio praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Imposição do regime fechado para o cumprimento inicial da sanção penal. 1.
Preliminar de não conhecimento levantada pela Procuradoria-Geral de Justiça
: Decisão que desafia recurso próprio, nos termos do art. 593, do CPP. Não é cabível a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal.
NÃO CONHECIMENTO
. 2. No
mérito
, o impetrante pretende a retificação da r. sentença penal condenatória, com a imposição de regime semiaberto, diante da ausência de fundamentação idônea apta ao embasamento do regime prisional mais severo.
IMPOSSIBILIDADE
. Basta a existência de uma circunstância judicial negativa para a exasperação da pena-base. Negativada a circunstância judicial concernente aos motivos do crime, ao passo que pautado por razões de ciúmes do paciente para com a vítima. A negativação de circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do CP autoriza a imposição de regime prisional mais severo, em observância ao princípio da individualização da pena e do artigo 33, §3o, do CP. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ação e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do
writ
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020